Tribunal: TJSP
Processo: 1014374-73.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – 1. Invalidade do negócio jurídico evidenciada. Alegação de não contratação do empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário. Ausência de comprovação de regularidade da contratação. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – 1. Invalidade do negócio jurídico evidenciada. Alegação de não contratação do empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário. Ausência de comprovação de regularidade da contratação. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Súmula n° 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Restituição simples dos valores descontados indevidamente pelo réu, diante da ausência de comprovada má-fé. Recurso provido para esse fim. 3. Correção monetária, a partir de cada desconto indevido, e juros de mora desde a citação. Manutenção - Recurso parcialmente provido apenas para determinar a devolução simples, e não em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora.